Tribunal: TJPA
Processo: 0804708-83.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804708-83.2025.8.14.0401

APELANTE: HENRIQUE NEVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA. INCÊNDIO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
HENRIQUE NEVES DOS SANTOS
, já qualificado nos autos, pela prática dos crimes de extorsão majorada, incêndio majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, em razão de condutas relacionadas à cobrança de “taxa do crime”, com uso de violência progressiva, incluindo disparos de arma de fogo e incêndio em estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de prova pericial inviabiliza a comprovação da materialidade do crime de incêndio majorado, bem como se é cabível a absolvição do réu e o redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite, excepcionalmente, a comprovação da materialidade de crimes que deixam vestígios por outros meios de prova idôneos, quando o conjunto probatório é robusto, coerente e convergente.

Os depoimentos testemunhais firmes, aliados às imagens de monitoramento e demais provas produzidas sob contraditório, demonstram de forma segura a ocorrência do incêndio e suas circunstâncias.

O conjunto probatório evidencia que o incêndio gerou risco concreto à integridade física de pessoas e ao patrimônio, não se tratando de evento irrelevante.

O contexto fático revela escalada criminosa, iniciada com extorsão e agravada por violência progressiva, o que reforça a verossimilhança das provas e a materialidade delitiva.

A autoria delitiva resta comprovada por prova testemunhal, elementos técnicos e confissão parcial do acusado, evidenciando atuação consciente e em concurso de agentes.

A dosimetria da pena observa o critério trifásico, com fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais, reconhecimento da atenuante da confissão e aplicação regular das causas de aumento.

A pena final mostra-se proporcional à gravidade concreta das condutas, não havendo ilegalidade ou excesso a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de perícia em crime que deixa vestígios não impede a comprovação da materialidade quando o conjunto probatório é robusto e convergente.

2. Depoimentos testemunhais corroborados por provas audiovisuais são suficientes para comprovar o crime de incêndio e sua autoria.

3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais com base em elementos concretos do caso autoriza a exasperação da pena-base.

4. A aplicação do concurso material com soma das penas é adequada quando evidenciada a prática de delitos autônomos.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 158, §1º, 250, §1º, I, 59, 68 e 69; CPPB, arts. 158, 173 e 386; Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, APR nº 0000509-93.2019.8.24.0074, Rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, j. 08.02.2022; TJ-RS, APR nº 5000533-71.2018.8.21.0133, Rel. Des. Julio Cesar Finger, j. 07.04.2022; TJ-AC, APR nº 0003766-25.2021.8.01.0001, Rel. Desª. Denise Bonfim, j. 17.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HENRIQUE NEVES DOS SANTOS
, já qualificado nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes de extorsão majorada, incêndio majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previstos nos
arts. 158, §1º
, e
250, §1º, I, ambos do Código Penal Brasileiro
, bem como no
art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03
, todos c/c
art. 69 do Código Penal Brasileiro
, fixando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 137 (cento e trinta e sete) dias-multa, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Consta da denúncia que (ID.32966742), no dia 28 de fevereiro de 2025, o acusado, em companhia de comparsa não identificado, dirigiu-se ao depósito da empresa “Di Casa”, localizado nesta capital, com o objetivo de viabilizar a cobrança de valores a título de “taxa do crime”, mediante atuação vinculada à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”. Narra-se que, diante da recusa da empresa em efetuar o pagamento, o acusado retornou ao local no dia 1º de março de 2025, ocasião em que foram efetuados disparos de arma de fogo contra o estabelecimento, e, posteriormente, em 06 de março de 2025, novamente se deslocou ao depósito, juntamente com comparsas, ocasião em que foi ateado fogo nas proximidades do portão de entrada do imóvel, como forma de represália.

Sobreveio sentença condenatória (ID.32966817), na qual o Juízo de origem constatou a materialidade e autoria delitivas com fundamento nos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, nos laudos periciais, especialmente o exame microbalístico, bem como nas imagens de monitoramento analisadas durante a investigação. Na dosimetria da pena, foram valoradas negativamente circunstâncias judiciais relativas aos motivos e circunstâncias dos crimes, sendo reconhecida a atenuante da confissão parcial e aplicadas as causas de aumento previstas nos tipos penais, culminando na reprimenda definitiva acima mencionada.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID.32966840), sustentando, em síntese, a nulidade da condenação pelo crime de incêndio, sob o argumento de ausência de prova pericial indispensável à comprovação da materialidade delitiva, nos termos dos
arts. 158
e
173 do Código de Processo Penal

Brasileiro
. No mérito, pugna pela absolvição quanto ao referido delito, com fundamento no
art. 386 do CPPB
, e consequente redimensionamento da pena.

Em contrarrazões (ID.32966843), o
Parquet
sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto a denúncia é apta e descreve adequadamente a conduta imputada. Afirma que o conjunto probatório demonstra a ocorrência de incêndio com perigo concreto, evidenciado pelas circunstâncias do fato e pelos depoimentos colhidos. Aduz que a ausência de perícia não compromete a materialidade, diante da robustez das provas testemunhais e audiovisuais. Ao final, requereu o desprovimento do recurso, com a manutenção da condenação nos exatos termos fixados na origem.

Remetidos os autos a esta instância revisora, a 2ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.34614755) manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, entendendo que a materialidade e autoria do crime de incêndio restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório. Destacou a relevância do laudo de análise de imagens e dos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório. Afirmou que a ausência de perícia não inviabiliza a condenação diante da robustez das demais provas. Ao final, concluiu pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório. Submeti o feito à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
HENRIQUE NEVES DOS SANTOS
, já qualificado nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, legitimidade, regularidade formal e interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da validade da condenação pelo crime de incêndio majorado, diante da alegada ausência de prova pericial indispensável à comprovação da materialidade delitiva, bem como ao consequente redimensionamento da pena.

II.1 – Da materialidade do crime de incêndio

A defesa sustenta a absolvição do apelante quanto ao crime de incêndio, sob o argumento de ausência de prova pericial indispensável à comprovação da materialidade, nos termos dos
arts. 158
e
173 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Embora o delito de incêndio seja, em regra, infração que deixa vestígios, a jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a comprovação da materialidade por outros meios de prova idôneos, desde que o conjunto probatório seja robusto, coerente e suficiente para demonstrar a ocorrência do fato típico e suas circunstâncias.

Não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exija, como regra, a realização de exame pericial nos crimes que deixam vestígios, admite-se, excepcionalmente, sua mitigação quando o conjunto probatório se mostra robusto e convergente, como no caso concreto.

Nesse sentido, os tribunais têm reiteradamente decidido que a ausência do laudo pericial, por si só, não afasta a materialidade do crime de incêndio, quando esta puder ser aferida por outros elementos de prova.

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. INCÊNDIO EM CASA HABITADA (ART. 250, § 1º, II, A, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO SOB O ARGUMENTO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO QUANTO À CAUSA DO INCÊNDIO. IRRELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRA, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, TER SIDO O APELANTE O RESPONSÁVEL PELO DELITO
. INDÍCIOS CONCATENADOS QUE INDICAM A AUTORIA. FOTOS DAS IMAGENS DE CÂMARAS DE SEGURANÇA QUE APONTAM A PRESENÇA DO APELANTE NO LOCAL DO SINISTRO, SEM TRAZER PROVA OUTRA DA NECESSIDADE DE ESTAR NO LOGRADOURO DE LOCALIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA. DESAVENÇA COM O LOCADOR QUE PEDIU A RETOMADA DO IMÓVEL. TESTEMUNHA (VIZINHO) QUE É TEXATIVA NO SENTIDO DE SENTIR FORTE ODOR DE MATERIAL DE INTENSA COMBUSTÃO (GASOLINA), SEGUINDO-SE A CALCINAÇÃO DE TODO O AMBIENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO PELA PARTE. DEVIDA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA VENTILADA. REQUERIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA DEFESA NESTE GRAU RECURSAL. CABIMENTO. VALOR FIXADO COM BASE NAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CASA DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SC - APR: 00005099320198240074 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0000509-93.2019.8.24 .0074, Relator.: Leopoldo Augusto Brüggemann, Data de Julgamento: 08/02/2022, Terceira Câmara Criminal
) (G.N.).”

Na mesma linha, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. ART. 250, CAPUT, DO CP. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A ausência de perícia não prejudica a comprovação da materialidade ou da autoria do delito de incêndio, que podem ser demonstradas por outros meios de provas. Todavia, é necessário que tais provas sejam suficientes à comprovação de todos os elementos do tipo penal de incêndio. Caso concreto em que as fotografias, certidão do corpo de bombeiros e auto de constatação de incêndio, somado à prova oral colhida, não deixam qualquer dúvida quanto à ocorrência do incêndio e da adequação típica.

2. Acervo probatório que demonstra ter o réu provocado incêndio no veículo da vítima, expondo a perigo a vida e o patrimônio alheio. A conduta do réu ficou adequadamente tipificada no art. 250, caput, do CP. Circunstâncias do caso que evidenciam o dolo na conduta do apelante. Condenação mantida. 3. Inviável a desclassificação para o crime de dano qualificado, pois bem demonstrada a exposição de perigo ao patrimônio e à vida de outrem. Veículo estacionado nas proximidades de casa de madeira, habitada, inclusive, por crianças. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - APR: 50005337120188210133 RS, Relator.: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 07/04/2022, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2022
) (G.N.).”

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se devidamente evidenciada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, notadamente pelos depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas, bem como pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento (ID.32966679, págs.2-3), que demonstram a dinâmica do fato e a atuação do apelante em concurso de agentes.

As provas colhidas indicam que o incêndio não se limitou a um foco irrelevante, mas consistiu no lançamento de artefato incendiário nas proximidades do depósito da empresa, gerando forte clarão e risco concreto à integridade física de pessoas e ao patrimônio, especialmente considerando tratar-se de estabelecimento em funcionamento, com presença de vigilante no local.

Ademais, o evento não pode ser analisado de forma isolada, mas inserido em um contexto de escalada criminosa, iniciado com a extorsão, seguido por disparos de arma de fogo e culminando com o incêndio, como forma de coação e intimidação para compelir a vítima ao pagamento da denominada “taxa do crime”.

Nesse cenário, a ausência de perícia não tem o condão de afastar a materialidade delitiva, diante da robustez e convergência dos demais elementos probatórios constantes dos autos, os quais se revelam suficientes para a formação de juízo de certeza judicial acerca da ocorrência do delito.

II.2 – Da autoria e demais delitos

No que tange à autoria delitiva, verifica-se que restou suficientemente demonstrada a participação do apelante em todos os fatos descritos na denúncia.

Os depoimentos testemunhais, aliados às provas técnicas e à confissão parcial do acusado, evidenciam que o réu atuou de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios com comparsas, exercendo papel relevante na execução dos delitos.

A negativa de autoria quanto ao incêndio mostra-se isolada e destituída de amparo probatório, não sendo suficiente para afastar a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

II.3 – Da dosimetria da pena

No que concerne à dosimetria da pena, não se verifica qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou ausência de fundamentação apta a ensejar a intervenção desta instância revisora.

O Juízo sentenciante observou, com rigor técnico, o critério trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, procedendo à análise individualizada das circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal Brasileiro
, com fundamentação idônea e lastreada em elementos concretos extraídos dos autos.

Na primeira fase, a exasperação da pena-base, especialmente quanto aos crimes de extorsão e incêndio, encontra respaldo nos motivos

e circunstâncias do delito, notadamente a vinculação do apelante a organização criminosa e a utilização de violência progressiva como meio de intimidação, elementos que extrapolam a normalidade do tipo penal.

A jurisprudência confirma a validade de tal valoração:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
A jurisprudência pátria firmou entendimento de que a negativação das circunstâncias judiciais, com base em elementos concretos como o modus operandi e a gravidade da conduta, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-AC - Apelação Criminal: 00037662520218010001 Rio Branco, Relator.: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 17/12/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/01/2025
) (G.N.).”

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, em consonância com a orientação consolidada dos tribunais superiores.

Na terceira fase, as causas de aumento foram adequadamente aplicadas, em especial aquelas decorrentes do concurso de agentes e das circunstâncias qualificadoras dos tipos penais, sem incidência de
bis in idem.

Por fim, a soma das penas em razão do concurso material

(
art. 69 do Código Penal Brasileiro
) foi corretamente realizada, resultando em reprimenda final compatível com a gravidade concreta das condutas.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026